Tribunal: TJMT
Processo: 1005584-43.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005584-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALCIONE DE FREITAS - CPF: 031.507.321-74 (AGRAVANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Pena restritiva de direitos. Prestação de serviços à comunidade. Fixação de carga horária semanal. Alegação de desproporcionalidade. Ausência de comprovação de impossibilidade de cumprimento. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que substituiu a pena privativa de liberdade [de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão] por 2 (duas) restritivas de direitos [prestação de serviços à comunidade por 1 (um) ano e 2 (dois) meses e pagamento de 10 (dez) salários-mínimos] visando a readequação da reprimenda
“às condições pessoais do agravante”
.

II. Questão em discussão

Desproporcionalidade das penas restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

1.
“Não há nos autos elementos que indiquem a impossibilidade do condenado prestar serviços conforme designado.”
(STJ, AgRg no REsp: 1988089/RS)

2.
“A alteração da modalidade da pena restritiva de direitos imposta somente é possível quando comprovada a extrema dificuldade ou a impossibilidade do seu cumprimento.”
(TJMG, AgExPe nº 1.0000.24.175969-5/001)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A modificação da pena restritiva de direitos exige prova concreta de impossibilidade ou extrema dificuldade de cumprimento.

2. A prestação de serviços à comunidade fixada em 8 (oito) horas semanais não configura medida desproporcional quando inexistem elementos que demonstrem prejuízo à subsistência ou à atividade laboral do reeducando.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; LEP, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp: 1988089/RS, Quinta Turma, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.6.2022; TJMG, AgExPe nº 1.0000.24.175969-5/001, Relator: Des.ª Kenea Márcia Damato de Moura Gomes [Juíza Convocada], 30.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1005584-43.2026.8.11.0000 - COMARCA DE FELIZ NATAL

AGRAVANTE(S):

ALCIONE DE FREITAS

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ALCIONE DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de FELIZ NATAL, nos autos de execução penal (SEEU 2000038-70.2024.8.11.0093), que determinou a substituição da pena privativa de liberdade [de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão] por 2 (duas) restritivas de direitos [prestação de serviços à comunidade por 1 (um) ano e 2 (dois) meses e pagamento de 10 (dez) salários-mínimos] decorrente de condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei nº 10.826/03 - (https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta desproporcionalidade das penas restritivas de direitos aplicadas por
“se tornar um obstáculo intransponível à vida do apenado”
.

Pede provimento para
“determinar a adequação da pena de prestação de serviços à comunidade, fixando-a em patamar compatível com as condições pessoais do Agravante”
(ID 345523899).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE FELIZ NATAL pugna pelo desprovimento (ID 345549850).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 345549851).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em execução penal. Recurso defensivo interposto contra decisão que fixou os parâmetros para o cumprimento da pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária. Inconformismo improcedente. A pena restritiva de direitos, substitutiva de pena privativa de liberdade, não pode ser modificada em sua espécie após trânsito em julgado, sendo possível apenas a adequação da forma de cumprimento às condições pessoais do condenado. Ausente comprovação da impossibilidade de cumprimento nos moldes fixados, revela-se legítima a decisão que estabeleceu carga horária de 8 horas semanais para prestação de serviços à comunidade. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 347518361)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei nº 10.826/03 -, praticado em 15.2.2020, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 9.8.2024 (Ação Penal nº 1000285-10.2020.8.11.0093).

Em 29.9.2025, o Juízo da Execução Penal
determinou a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos [prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses e pagamento de 10 (dez) salários-mínimos] com a seguinte fundamentação:

“[...] Trata-se de EXECUÇÃO DA PENA de
ALCIONE DE FREITAS, condenado à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão (regime semiaberto), a ser substituída pelo Juízo da Execução Penal por restritivas de direitos.

Pois bem. Deixo de designar audiência admonitória, em obediência à orientação emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Consulta nº 27/2018 (CIA nº 0064545-72.2018.8.11.000).

Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, fixando, portanto, ao Reeducando(a) as seguintes condições para o cumprimento da pena:

a. Prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de metade da condenação (1 ano e 2 meses), ou seja, 425 horas, à razão de 8 horas semanais, na Associação 4 Patas, iniciando em 30 (trinta) dias.

b. Prestação pecuniária consistente no pagamento de 10 (dez) salários-mínimos, em razão da condição econômica do apenado (declarou renda mensal de 5 mil reais – Seq. 38.1), que poderá ser parcelado em até quinze vezes, tudo em favor do CONSEG de Feliz Natal [CNPJ: 27.180.209/ 0001-30, Banco Sicredi, Agência: 0812, Conta-Corrente: 744662], vencendo-se a primeira no dia 10 (dez) do mês posterior a sua intimação e as demais todo dia 10 (dez) dos meses subsequentes. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:
[...].”
(Humberto Resende Costa, juiz de Direito - SEEU 2000038-70.2024.8.11.0093 - mov. 70.1)

Pois bem.

O
Juízo da Execução Penal
substituiu a pena privativa de liberdade [de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão] por 2 (duas) restritivas de direitos [prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses e pagamento de 10 (dez) salários-mínimos] pelo fundamento de que
“não há nos autos qualquer comprovação de que o cumprimento da prestação de serviços à comunidade, nos moldes fixados, inviabilizaria a subsistência do agravante ou comprometeria sua atividade laboral regular”
(ID 345549851).

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau,
“o cumprimento da pena não é opcional, nem está submetida a critérios de ordem pessoal e subjetiva do apenado. O cumprimento de 08 (oito) horas semanais, o que implica em 01 (um) dia semanal de trabalho, ou dois dias de 04 (quatro) horas, cada, não se mostra, de modo nenhum, desarrazoado”
(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça - ID 345549850).

Frise-se que o agravante não apresentou comprovação concreta de que o cumprimento da pena restritiva de direito fixada pelo Juízo da Execução Penal seria impossível ou excessivamente oneroso. Inexistem elementos que indiquem que a prestação de serviços à comunidade de 8 (oito) horas semanais comprometeria sua subsistência ou atividade laboral regular (Parecer nº 003664-001/2026).

O c. STJ possui entendimento de que se afigura
“vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida [...], sendo-lhe possível apenas alterar a forma de seu cumprimento adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado, sem prejuízo de suas atividades profissionais. No caso, contudo, [...] não há nos autos elementos que indiquem a impossibilidade do condenado prestar serviços conforme designado”
(AgRg no REsp: 1988089/RS, Quinta Turma, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.6.2022).

Nessa linha, decidiu o e. TJMG:

“O artigo 148 da Lei de Execução Penal autoriza tão somente a modificação da forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. A alteração da modalidade da pena restritiva de direitos imposta somente é possível quando comprovada a extrema dificuldade ou a impossibilidade do seu cumprimento, da forma imposta na sentença condenatória transitada em julgado.”
(AgExPe nº 1.0000.24.175969-5/001, Relator: Des.ª Kenea Márcia Damato de Moura Gomes [Juíza Convocada], 30.7.2024)

Logo, preserva-se a decisão impugnada.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026